Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, cuja aplicação de ser pautada nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 1.1. Não se pode afirmar que o sentenciado possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base, porquanto se franqueia ao julgador a possibilidade de observar as peculiaridades do caso concreto para individualizar a reprimenda a ser imposta e, ao final, aplicar a fração que reputa adequada para a resposta estatal.
2. Recurso conhecido e desprovido.